Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705842-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA RECORRIDO: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADAS. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA POR JUIZ TRABALHISTA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR TRABALHISTA PELAS TAXAS DE CARTÓRIO. 1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito a ser oportunamente analisado. Rejeito a preliminar suscitada. 2. Conquanto a ação de cobrança de emolumentos tenha como origem processo que tramitou perante a justiça trabalhista, a cobrança dos emolumentos cartorários decorrente de ordem emanada pelo juízo do trabalho é da justiça comum cível, em razão da sua competência residual. 3. A intangibilidade da coisa julgada interdita a possibilidade de rediscussão judicial da causa, mas não tem o efeito de prejudicar terceiros (art. 506 do CPC). Na espécie, o apelante não integrou a relação jurídica primeva e a causa de pedir corresponde à cobrança dos emolumentos cartorários referentes à homologação de indisponibilidade de imóveis do devedor trabalhista, o qual não foi agraciado pela justiça gratuita. Preliminar rejeitada. 4. O fato de o juiz do trabalho ter determinado ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis a homologação da indisponibilidade dos bens imóveis do devedor para satisfação do crédito trabalhista, sem a imposição de custas ao credor, beneficiário da justiça gratuita, não afasta a pretensão do apelante de ser remunerado pelo serviço público prestado, cuja verba ostenta natureza alimentar (art. 14, Lei 6.015/73), bem como pelo fato de que a constrição judicial decorreu de inadimplemento de obrigação imputável ao apelado, de forma que ele, em razão do princípio da causalidade, deve arcar com as taxas cartorárias correspondentes. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que não possui a obrigação de recolher as custas e os emolumentos pelos serviços notariais prestados pelo recorrido, em razão de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, porquanto não efetuou qualquer tipo de solicitação para a indisposição dos bens junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Aduz, ainda, que o juízo cível é incompetente para dirimir questão já decidida pela justiça trabalhista, havendo coisa julgada material. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto à preliminar de incompetência do juízo, sob o argumento de que a cobrança de emolumentos decorreu de decisão proferida em execução de Reclamação Trabalhista, sabe-se que a ação de cobrança em apreço não se insere na competência da Justiça do Trabalho, e que é residual a competência do juízo cível, na Justiça Comum, englobando, portanto, a presente hipótese. Preliminar rejeitada. (...) Nesse cenário, o que se observa é que o registro da constrição imobiliária objetivou garantir o pagamento das verbas trabalhistas discutidas na relação processual instaurada em face do apelado perante a Justiça especializada, ou seja, foi em decorrência da sua inadimplência quanto às obrigações trabalhistas que causou a necessidade da intervenção judicial para satisfação do crédito do trabalhador. (...) Todavia, o fato de o apelante não ter figurado como parte nas referidas ações judiciais não lhe retira, de fato, o interesse de agir ou a legitimidade para postular o pagamento pelos serviços cartorários prestados, não incidindo sobre ele a intangibilidade da coisa julgada, tendo em vista que os seus efeitos não são oponíveis a terceiros que não integraram a relação processual, nos termos do art. 506 do CPC. (...) Dessa forma, tendo em vista que o réu/apelado deu causa à constrição imobiliária em razão do inadimplemento das verbas trabalhistas, deve arcar com os emolumentos correspondentes aos serviços prestados pelo apelante, por força do princípio da causalidade.” (ID 49760755) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020